Tribunal: TCU
Processo: 026.025/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6362/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão da reprovação da prestação de contas final do Termo de Compromisso 10/2009, celebrado com Estado de Santa Catarina, por intermédio do Departamento Estadual de Infraestrutura (Deinfra/SC), por meio do qual foram disponibilizados R$ 10 milhões para ações emergenciais de desassoreamento de cursos d'água, melhorias na drenagem e serviços de recuperação de escorregamentos e instabilidades, mediante a locação de equipamentos, nos municípios de Gaspar, Ilhota, Itapoá, Luiz Alves e Navegantes, afetados por catástrofe natural ocorrida no final do ano de 2008 (peça 1, p. 6-10, 48-50). Considerando que esses serviços foram objeto do Contrato PJ-335/2009, celebrado com a Construtora Gomes Lourenço Ltda. por dispensa de licitação, cuja execução totalizou R$ 9.888.854,13, tendo sido firmado ainda, com o saldo dos rendimentos financeiros, o Termo de Compromisso 10/2009 complementar, no âmbito do qual foi celebrado o Contrato PJ-048/2010, também por dispensa de licitação, para realizar obras de contenção de encostas e de retaludamento no município de Gaspar, cujas medições deste último contrato somaram R$ 590.231,20 (peça 5, pp. 22-26, peça 8, p. 1-23 e 97); Considerando que a execução física do Contrato PJ-335/2009 foi aprovada em caráter excepcional, devido à situação emergencial em que os serviços foram realizados, de modo que não houve impugnação quanto aos quantitativos medidos, sendo que o dano sob apuração, de R$ 2.005.308,34 em valores originais, decorre de indícios de superfaturamento dos preços de aluguel das horas-máquina, superiores aos praticados pelo Deinfra/SC em outros dois contratos de obras concomitantes com finalidades análogas; Considerando que, por ocasião da primeira instrução meritória, as propostas uníssonas foram no sentido do arquivamento das contas do Senhor Nelson Luiz Giorno Picanço, Consultor Executivo do Deinfra/SC, falecido em 19/11/2015, mas foram divergentes quanto aos demais responsáveis, sendo que o auditor-instrutor propôs rejeitar as alegações de defesa da Construtora Gomes Lourenço Ltda. e do ex-presidente do Deinfra/SC, Senhor Romualdo Theophanes de França Junior (peça 128), e o escalão dirigente, por sua vez, propôs considerar iliquidáveis as contas desses responsáveis e ordenar seu trancamento, por entender que a metodologia empregada para o cálculo do débito não assegura que o valor estimado não excede o real valor devido, em inobservância ao art. 210, § 1.o, inciso II, do RITCU (peças 129-130); Considerando que, por meio do Despacho de peça 134, o Relator acolheu a proposta principal suscitada pelo Parquet à peça 133, no sentido de se realizar diligência à Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina para esclarecer os critérios empregados na formação dos preços de referência dos Termos de Compromisso 18/2009 e 10/2009 (complementar), com vistas a avaliar a pertinência da comparação com os preços praticados no Contrato PJ-335/2009, isto é, a fim de se aferir a similaridade dos serviços comparados, uma vez que os preços de referência foram estimados com base em custos e premissas desconhecidas; Considerando que, em sede de diligência, a autarquia estadual não logrou esclarecer a contento os critérios empregados na formação dos preços de referência que balizaram os Termos de Compromisso n.o 18/2009 e 10/2009 (complementar), devido ao grande tempo transcorrido e ao fato de os profissionais que atuaram no setor de custos àquela época não trabalharem mais na autarquia; Considerando também que, mediante resposta complementar, obtida após consultar técnicos, a maioria já aposentada (peças 147-148), a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina informou que os preços praticados nos contratos oriundos dos Termos de Compromisso 18/2009 e 10/2009 (complementar) não incluíram despesas com "administração local", "instalação de canteiro e acampamento" e "mobilização e desmobilização" e se referiam a serviços de natureza distinta, sustentando que tais preços não poderiam servir de referência para comparação dos preços do Contrato PJ-335/2009 (peça 148, p. 9-10); Considerando, então, a evidenciada fragilidade de se tomar os preços unitários praticados nos Termos de Compromisso 10/2009 (complemento) e 18/2009 como referencial para estimar eventual superfaturamento no Contrato PJ-335/2009, e a ausência nos autos das cotações de mercado que balizaram os preços praticados na avença e do longo tempo decorrido desde a época dos fatos, impossibilitando qualquer análise com vistas a aferir sua efetiva economicidade; Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 144-146, endossado pelo MP/TCU (peça 149), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 6o, inciso II, da IN/TCU 71/2012; b) enviar cópia deste Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, à Controladoria Geral da União e aos responsáveis, para ciência; e c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 026.025/2015-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Gomes Lourenco S/a (61.069.050/0001-10); Nelson Luiz Giorno Picanço (XXX.829.189-XX); Romualdo Theophanes de França Junior (XXX.844.499-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Joao Roberto Machado Neves de Oliveira (OAB-DF 50673), Marcelo de Carvalho Brasiel (OAB-DF 46009) e outros, representando Construtora Gomes Lourenco S/a.